Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RECORRENTES. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA EVIDENCIADA EM PARTE. CONDENAÇÃO DE UM DOS DENUNCIADOS MANTIDA. ABSOLVIDO O OUTRO POR FALTA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (CONCURSO DE AGENTES) PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DE GRANDE MONTA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXASPERAÇÃO EM 2/3 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRATICADOS DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. AUMENTO DE 1/6. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA INTEGRALMENTE UMA E PARCIALMENTE A OUTRA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos, inclusive com reconhecimento pessoal de um dos acusados. Condenação de um dos recorrentes mantida.
2. Não havendo prova suficiente da autoria em relação à um dos acusados, merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por força do princípio in dubio pro reo.
3. A participação de algum funcionário ou ex-funcionário que conhecia a rotina da empresa, em franca deslealdade com as vítimas, associado ao elevado nível de premeditação dos crimes, atraem maior desvalor para a conduta de todos os envolvidos na empreitada criminosa, justificando a valoração negativa da culpabilidade.
4. Mantém-se a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, tendo em vista que as provas dos autos demonstram que o roubo foi praticado por ao menos três pessoas.
5. Presentes duas causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a 1a fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo a outra como causa configuradora do tipo circunstanciado.
6. Não há justificativa idônea para a valoração negativa das consequências do crime, pois o prejuízo suportado pelas vítimas dos roubos circunstanciados, qual seja, um pouco mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais), não se mostra de grande monta.
7. Um dos réus confessou parcialmente, em seu interrogatório judicial, a prática do crime de roubo circunstanciado, pois afirmou que participou do planejamento e da execução do crime. Com efeito, não obstante o robusto conjunto probatório amealhado em seu desfavor, faz jus à atenuante da confissão espontânea.
8. A jurisprudência se fixou no sentido de que concorrendo a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, promove-se a compensação integral entre as moduladoras.
9. Deve ser afastada a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, V, do CP se a vítima teve sua liberdade restringida somente por tempo necessário para a consumação dos crimes e a fuga do agente.
10. A ausência de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso I do §2o-A do art. 157 do Código Penal, mormente quando a sua utilização é assegurada pela vítima e as imagens da ação delitiva captadas pelo sistema de monitoramento corroboram os relatos das vítimas.
11. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.
12. A subtração violenta atingiu dois patrimônios distintos, logo correto o reconhecimento do concurso de formal de crimes.
13. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações.
14. Presente o concurso formal de crimes, as penas pecuniárias devem ser aplicadas distinta e integralmente, ex vi do art. 72 do Código Penal.
15. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a orientação de que, para a fixação da reparação por danos materiais, são necessários o pedido formal e a instrução específica para apurar o valor indenizatório, o que foi plenamente observado nos autos.
16. Apelações criminais conhecidas. Provida integralmente a do primeiro apelante e parcialmente a do segundo.